Tribunal: TJMT
Processo: 1034159-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034159-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BEATRIZ TEODORO NUNES DA SILVA - CPF: 060.942.161-13 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo fundamento jurídico ou elemento probatório capaz de infirmar as razões adotadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BEATRIZ TEODORO NUNES DA SILVA contra decisão monocrática de Id. 333896891 que, no bojo da Agravo de Instrumento no 1034159-95.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 c/c art. 1.017, §1o, ambos do CPC, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Nas razões recursais de Id. 334007870, a agravante sustenta, em suma, que o agravo de instrumento não deveria ter sido declarado deserto, pois a ausência de recolhimento do preparo decorre justamente da situação de hipossuficiência financeira que motivou o pedido de gratuidade de justiça.

Consigna que o indeferimento do pedido de assistência judiciária ocorreu sem considerar a penhora de valores essenciais à subsistência, os quais configurariam verbas impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Aponta que a decisão monocrática violou o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF), pois não concedeu prazo razoável nem oportunizou a comprovação suficiente da miserabilidade superveniente causada pela penhora.

Argumenta, ainda, que houve erro material e formal, pois o bloqueio de valores comprometeu sua capacidade de arcar com despesas processuais, evidenciando o alegado estado de vulnerabilidade socioeconômica.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão agravada e concedida a assistência judiciária à agravante, com o consequente processamento do agravo de instrumento originário, com vistas à reforma da decisão que negou a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Alternativamente, postula a submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática nos termos das razões deduzidas.

Em contrarrazões de Id. 338367892, a parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno, interposto por Beatriz Teodoro Nunes da Silva, nos autos do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que tramita sob o no 1001868-22.2024.8.11.0018.

A decisão monocrática ora impugnada não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária e da inércia da parte recorrente quanto ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação expressa para tanto.

Em suas razões, sustenta a Agravante que a ausência de recolhimento do preparo não decorreu de desídia processual, mas sim de impossibilidade financeira superveniente, agravada, segundo alega, pela penhora de seus únicos ativos financeiros, que seriam de natureza alimentar ou estariam dentro do limite de 40 salários-mínimos, o que atrairia a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Argumenta, ainda, que a negativa de conhecimento do recurso viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, e postula o reconhecimento da gratuidade judiciária ou, ao menos, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

No mérito, todavia, o recurso não merece acolhimento.

A decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com os preceitos normativos que regem o processo civil contemporâneo, não sendo identificável qualquer vício material ou formal a ensejar sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme ressaltado na decisão monocrática ora agravada, a recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentos indispensáveis à verificação de sua capacidade financeira, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, contudo, permaneceu absolutamente inerte, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, tampouco justificando o não cumprimento da determinação judicial.

Foi então indeferido o pedido de assistência judiciária e concedido prazo para pagamento do preparo. Decorreu o prazo legal sem que a agravante apresentasse o comprovante de pagamento (Id. 331580380), razão pela impôs-se a aplicação do art. 1.007 do CPC, que estabelece de forma inequívoca que a ausência de preparo constitui causa de deserção, sendo, portanto, causa de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Ressalte-se que o argumento segundo o qual a penhora de ativos inviabilizou o pagamento das custas recursais não veio acompanhado de qualquer comprovação documental idônea e atual. Não se trata aqui de mero formalismo, mas de imperativo legal que impõe à parte o dever de demonstrar o estado de necessidade quando postula a gratuidade da justiça.

Vale registrar que o devido processo legal e o contraditório foram plenamente assegurados, e a parte teve oportunidade de regularizar sua situação processual, mas não o fez.

Assim, configurada a deserção, nos exatos termos dos artigos 1.007 e 1.017, §1o do CPC, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissibilidade deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026